Tribunal: TJES
Processo: 5029610-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029610-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARA EMILIA LEMOS SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029610-22.2021.8.08.0024

Recorrente:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN

Recorrido:
MARA EMILIA LEMOS SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU OS PLEITOS EXORDIAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 72,84 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA.
INCOMPETÊNCIA AFASTADA.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ADEMAIS, JÁ HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO QUE FICOU EM POSSE DA RECORRENTE, O QUE IMPOSSIBILITA VENTILADA PERÍCIA. NO MÉRITO, AUTORA ALEGA AUMENTO EXAGERADO E INEXPLICÁVEL DO SEU CONSUMO DE ÁGUA MÉDIO. RECORRENTE SUSTENTA QUE A ELEVAÇÃO NO CONSUMO NÃO DECORREU DE ERRO DE LEITURA OU DEFEITO NO HIDRÔMETRO. REDUÇÃO BRUSCA DO CONSUMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE QUE NÃO PERMITIU DEFESA ADMINISTRATIVA PELA AUTORA, INCORRENDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE SUA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO PATAMAR DE R$ 2.000,00 CONFORME SENTENÇA
A QUO
. DEVIDO RECÁLCULO DO CONSUMO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA DE PISO. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO NOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)